Tribunal: TJSP
Processo: 2254907-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Teto Salarial
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão de afastar descontos com base na Lei 2.695/13, que reduziu o subsídio do Prefeito – Liminar concedida em primeira instância – Decisão devidamente fundamentada – Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.